Tribunal: TJPA
Processo: 0813981-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813981-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: HELVIO CARNEIRO DA ROSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que deferiu tutela antecipatória para determinar a participação do candidato Helvio Carneiro da Rosa Júnior na 4ª Etapa do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, referente à avaliação de aptidão física.

O candidato foi eliminado na fase de exame médico por apresentar "alterações no sistema urogenital masculino, hidronefrose e cálculos no sistema urinário, além de indicação de pieloplastia", conforme o edital do certame. No entanto, exames complementares apresentados atestaram sua aptidão para o exercício das funções.

O agravante sustenta que a decisão judicial interferiu no mérito administrativo do concurso e requer a reforma da decisão para restabelecer a inaptidão do candidato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato no exame médico do concurso público, mesmo após a apresentação de laudos complementares atestando sua aptidão, configura ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário para permitir sua continuidade no certame.

RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos apenas para aferir a legalidade dos atos administrativos, não cabendo reavaliar critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

A eliminação do candidato baseou-se em previsão editalícia expressa, que considera determinadas condições de saúde como incapacitantes para o cargo. No entanto, exames médicos complementares demonstraram que o candidato não possui impedimento para o desempenho das funções.

A decisão agravada, proferida em sede de tutela de urgência, tem natureza precária e não definitiva, podendo ser revista no julgamento de mérito da demanda. Caso o candidato seja excluído do certame antes da decisão final, poderá enfrentar prejuízo irreversível, enquanto sua permanência provisória não acarreta danos à Administração Pública.

A jurisprudência consolidada admite a intervenção judicial quando demonstrada a existência de erro material ou ilegalidade manifesta na eliminação de candidatos, especialmente quando a inaptidão não é confirmada por exames médicos complementares apresentados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para aferir a legalidade de atos administrativos, não sendo permitido reavaliar critérios técnicos, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta ou erro material evidente.

A eliminação de candidato com base em exame médico deve observar os critérios estabelecidos no edital, mas pode ser revista judicialmente se houver laudos complementares que comprovem sua aptidão para o cargo.

A concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do candidato no certame é admissível quando sua exclusão imediata puder acarretar prejuízo irreversível, sem comprometer a administração do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026; CF/1988, art. 5º, XXXV; Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, item 11.30.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
, visando a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que deferiu a tutela antecipatória requerida pelo autor, Helvio Carneiro da Rosa Júnior, para que o mesmo fosse considerado apto na fase de exame médico do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Aduz que o autor/agravado se inscreveu do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, sendo aprovado na prova objetiva e na avaliação psicológica. Ademais, afirma que na etapa médica foi considerado temporariamente inapto, sendo solicitado exames complementares, em razão da suspeita de patologia pulmonar e nefrolitíase.

Não obstante ter apresentado exames e laudos complementares que o consideraram apto para o exercício, relata que foi eliminado por apresentar “alterações no sistema urogenital masculino hidronefrose e cálculos no sistema urinário, além de indicação de pieloplastia em laudo de médico urologista apresentado”.

Diante disso, requereu a antecipação de tutela a fim de declarar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que indicou a inaptidão o autor/agravado no Exame Médico, para que o mesmo seja considerado provisoriamente apto na fase de Exame Médico, devendo o recorrido concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos, sendo convocado para próxima etapa do certame, qual seja o exame de Aptidão Física (TAF), Investigação Social, inclusive no curso de formação e posse, até a finalização do processo judicial.

Subsidiariamente, requer a concessão de liminar para reservar a vaga no certame até o deslinde final do processo.

O magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido antecipatório para determinar a participação do autor na 4ª Etapa do certame público - avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CEBRASPE.

Inconformado com a decisão interlocutória o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que deferiu a tutela antecipada em favor do autor, Helvio Carneiro da Rosa Júnior, para que fosse considerado apto na fase de exame médico do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a integralmente a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – Id. 21857572.

O agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id nº 22306573).

O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão de Id. 21857572 que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do presente Agravo de Instrumento – id. 22340496.

HELVIO CARNEIRO DA ROSA JUNIOR apresentou Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 22691794.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O
recurso de agravo interno
interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
deve ser considerado
PREJUDICADO
, tendo em vista que, neste momento processual, será apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
, circunstância que esvazia a utilidade prática do agravo, dado que as questões nele debatidas encontram-se superadas pelo julgamento do mérito da ação mandamental, que engloba a análise integral da controvérsia apresentada.

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

A presente demanda tem por objeto a análise da correção ou não da decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o autor fosse autorizado a participar da 4ª Etapa do concurso público, correspondente à avaliação de aptidão física, de natureza eliminatória, sob a responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Examinando os presentes autos, percebo que a matéria encontra precedente consolidado na jurisprudência pátria,
razão pela qual a não assiste razão ao pleito do agravante
. Explico.

Nota-se que nos casos que envolvem a realização de concursos públicos, como o presente, entendo que a atuação do
Poder Judiciário
deve se limitar à
análise da legalidade do procedimento adotado pela Administração Pública
, restringindo-se à verificação do
cumprimento das normas que regem o certame
, sem adentrar no mérito dos critérios técnicos estabelecidos para a avaliação dos candidatos.

Ressalto que a interferência judicial na definição desses critérios configuraria indevida ingerência na esfera de discricionariedade da Administração, contrariando o princípio da separação dos poderes e invadindo matéria própria do mérito administrativo.

Todavia, a atuação do
Poder Judiciário
na matéria de concursos públicos
admite exceção nas hipóteses em que o candidato consegue demonstrar, de maneira

plausível e juridicamente relevante
, a
nulidade da decisão proferida pela Banca Examinadora
. Tal nulidade pode ocorrer quando restar evidenciado que a Banca
se afastou dos critérios e diretrizes previamente estabelecidos no edital do certame
, comprometendo a legalidade e a isonomia do concurso, ou, ainda, quando houver erro
indiscutível e manifesto
na formulação, correção ou interpretação de um ponto específico da avaliação, ensejando flagrante prejuízo ao candidato e violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da razoabilidade.

Pois bem. Examinando cuidadosamente os autos, constato que o Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023, que rege o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), estabeleceu de forma detalhada os critérios para a realização da avaliação de saúde dos candidatos. O referido edital especificou, de maneira clara e objetiva, os procedimentos a serem adotados durante essa etapa do certame, bem como elencou as condições de saúde que seriam consideradas incapacitantes, servindo como parâmetro para a inaptidão dos candidatos.

Destaco o item 11.30 do edital, que trata especificamente da inaptidão do candidato. Vejamos:

“11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES 11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes: (...) X apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, leucocitúria, insuficiênciarenal, ele- vação dos valores laboratoriais de ureia e creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais funcionais; alterações congênito genéticas do sistema urogenitais, funcio- nais e(ou) anatômicas; tumores benignos e(ou) malignos deste sistema;”

De acordo com o
Relatório de Saúde
referente ao candidato recorrido, documento inserido nos autos principais sob o
Id nº 121424005
, observa-se que o agravado foi classificado como
temporariamente inapto
durante a avaliação médica. Tal conclusão decorreu da identificação de indícios que levantaram
suspeita de patologia pulmonar e nefrolitíase (presença de cálculos renais)
, razão pela qual a junta médica responsável determinou a realização de
exames complementares
para uma análise mais aprofundada de sua condição de saúde.

Ressalto que a parte autora, dentro do prazo estabelecido, apresentou os
exames complementares
exigidos pela Banca Examinadora para a reavaliação de sua condição de saúde. Dentre os documentos juntados aos autos, destaca-se o
laudo médico emitido por especialista em urologia
, o qual atesta expressamente que o candidato
não possui qualquer contraindicação de ordem urológica
que o impeça de desempenhar as atividades inerentes ao cargo pleiteado. Tal informação encontra-se devidamente registrada no documento identificado sob o
Id nº 121424016, fl. 12
.

Além disso, consta nos autos
laudo médico emitido por especialista em pneumologia
, datado de
25 de julho de 2024
, no qual se atesta que o candidato apresenta
boas condições de saúde sob o aspecto pneumológico
, não havendo qualquer impedimento de ordem respiratória que comprometa sua aptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido. Tal documento encontra-se devidamente registrado sob o
Id nº 121424016, fl. 16
.

É necessário destacar que a decisão ora agravada possui
natureza precária e não definitiva
, uma vez que foi proferida em sede de
tutela de urgência
e permanece sujeita à análise e revisão no julgamento do mérito da demanda. Ademais, eventual
improcedência do pedido ao final do processo
resultará na
exclusão do agravado do certame
, sem que isso cause qualquer
prejuízo irreversível à Administração Pública
, uma vez que a sua participação no concurso encontra-se condicionada à decisão definitiva a ser proferida no curso da ação.

Situação distinta ocorre em relação ao candidato, pois, caso seja excluído nesta fase do certame, poderá enfrentar
dificuldades significativas para obter a devida reparação posteriormente
, caso venha a ter reconhecido seu direito ao final do processo. A exclusão precoce do concurso
pode comprometer os efeitos práticos da decisão final
, tornando inviável ou excessivamente onerosa a reintegração do candidato às etapas subsequentes do certame, especialmente se já houver transcorrido considerável lapso temporal ou concluído o processo seletivo.

Dessa maneira, em uma análise preliminar e não exauriente do mérito, concluo que os argumentos apresentados no
recurso interposto
não são suficientes para afastar a fundamentação da decisão recorrida. Assim, entendo que esta deve ser
mantida integralmente
, uma vez que não se verificam elementos que justifiquem sua reforma neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Id. 21857572).

Quanto ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONHEÇO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão recorrida, devendo ser mantida a decisão agravada
in totum.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025